Tribunal: TCU
Processo: 011.015/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.015/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Medeiros Batista (XXX.873.920-XX); Ana Carolina Buck Azevedo Torres (XXX.985.320-XX); Carla Juliane Grutka (XXX.083.390-XX); Dulce Terezinha de Oliveira (XXX.417.870-XX); Jose Paulo Amaral da Silva Junior (XXX.644.400-XX); Leoni de Moraes (XXX.017.730-XX); Liliane Paim da Silveira (XXX.739.780-XX); Luiz Henrique Turela da Silva (XXX.988.150-XX); Philipi Joao Roehrs (XXX.207.840-XX); Vanderlei Rippel (XXX.360.970-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.